Tribunal: TJDFT
Processo: 0738882-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MATRÍCULA DO MENOR NO EJA. ENTIDADE PRIVADA. SITUAÇÃO DE RISCO INEXISTENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 1.058/STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA ESPECIALIZADA.
1.Compete a Justiça da Infância e da Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, dentre as quais as relativas à matrícula em creche e escola pública. Precedente vinculante.
2. Deu-se provimento ao conflito, para declarar a competência do juízo suscitado, 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.